Tribunal: TJMT
Processo: 1002392-73.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002392-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), IVANA DORNELLES DE OLIVEIRA - CPF: 432.869.501-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), IVANA DORNELLES DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 08.160.864/0001-82 (AGRAVANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - VALIDADE - SÚMULA 414 DO STJ E REQUISITOS DO ARTIGO 8º DA LEI 6.830/80 - OBSERVADOS -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos da Súmula 414 do STJ e do art. 8º da Lei nº 6.830/80.

Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Interno interposto por
IVANA DORNELLES DE OLIVEIRA – ME e OUTRA
, contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento aviado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que nos autos da Execução Fiscal nº 0012195-06.2015.8.11.0003, declarou nula a citação por edital promovida no feito.

Irresignadas com a decisão proferida, as agravantes sustentam a inadequação do recurso de agravo de instrumento, aplicado ao caso concreto, frente a inexistência de urgência que justifique a excepcionalidade do cabimento do recurso.

Aduzem que “embora tenha sido realizada as duas modalidades de citação, qual seja, por correio e por oficial, ainda caberia ao agravado buscar informações sobre os possíveis endereços das agravantes, por força do artigo 256, § 3º, do CPC. Isto porque, de acordo com os autos, nas duas modalidades de citação utilizadas para encontrar as agravantes, foram diligenciados somente três endereço (...) a citação por Oficial de Justiça restou infrutífera diante da não localização da parte executada, com a seguinte informação “mudou-se de endereço”, mesmo assim, houve a determinação da citação via Edital, sem a realização de diligências na busca dos endereços das agravantes, como por exemplo, a realização de pesquisa nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, visando suas localizações”.

Defendem a ocorrência da prescrição intercorrente, ante a ausência de citação válida.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada e que o presente agravo seja apreciado pelo Órgão Colegiado, com o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de reconhecer a inadequação do recurso de agravo de instrumento, a nulidade da citação por Edital realizada no executivo fiscal e a ocorrência da prescrição, tendo em vista a ausência de citação válida.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (ID 232683189).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão em ação de execução fiscal proposta em desfavor de
IVANA DORNELLES DE OLIVEIRA E OUTRA
, declarou a nulidade da citação por edital promovida nos do feito executivo.

O Agravo de Instrumento foi conhecido e provido, motivando a interposição do presente agravo interno.

Pois bem. Da análise do caderno processual, tenho que há plausível prejuízo ao direito do agravado caso a questão apresentada no recurso de agravo de instrumento seja dirimida somente no recurso de apelação, o que dá ensejo a se excepcionar a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.

Desse modo, rejeito a preliminar, pois verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Sobre a validade da citação, sabe-se que devem ser observadas as determinações do art. 8º da Lei de Execução Fiscal nº 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 414, que assim dispõe:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AVISO DE RECEBIMENTO E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA N. 414 DO STJ - REQUISITOS DO ART. 8º DA LEI N. 6.830/1980 OBSERVADOS – (...)RECURSO DESPROVIDO.

1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que para se proceder à citação por edital é necessário o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor.

2. Constatado, no caso concreto, que o juízo a quo somente determinou a citação do executado por edital após as tentativas frustradas do ato pelo correio e por Oficial de Justiça, não há falar, na hipótese, em nulidade da citação editalícia.(...)(N.U 1004262-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023).

No caso dos autos, constata-se que houve tentativa de citação pelo correio via AR (ID 42519640, fls, 12, 14, 16, 32, 33, 36, 38, 39 do processo de referência) e por oficial de justiça (ID 42519640, fl. 48) estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8º da Lei de Execução Fiscal, não havendo que falar em nulidade nesse ponto.

Ademais, diante da realização da citação por edital, não há falar em ocorrência de prescrição por falta de citação.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024